Tribunal: STF
Processo: MS 39329
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Embargos de declaração em mandado de segurança. Decadência. Fundamentos não infirmados. Reiteração de teses. Não provimento. 



    1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. Precedentes. 



    2. Conforme foi assentado no decisum, os supostos efeitos lesivos à esfera da ora agravante advieram da decisão tomada em 9/11/22, na qual, após o indeferimento do pedido de reconsideração, determinou-se que a servidora deveria “retornar às suas atividades no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da decisão deste Colegiado (...)”.



    3. Assim, o mandado de segurança deveria ter sido interposto dentro de 120 (cento e vinte) dias após a decisão do recurso de reconsideração. Todavia, foi protocolado na Suprema Corte em 7/8/23, quase 9 meses depois do ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados de indeferimento do pleito da ora impetrante, sendo patente, portanto, a decadência.



    4. Agravo regimental não provido.